Tribunal: STJ
Processo: 5003652-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882037 - ES (2025/0086987-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL -
VALIA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES030066
MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
AGRAVADO
: LEONILDA TARGA
ADVOGADO
: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. DEPENDENTE. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA.
OMISSÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão que deferiu o
pleito liminar, afastando, neste momento processual, a tese de ilegitimidade
passiva.
3. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção,
razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os
argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame
puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação
" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY
do direito subjetivo do autor
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em
, DJe de
).
15/5/2018
18/5/2018
4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
" (Súmula 83
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50163053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 456d35f7-ee5e-4fd5-b45a-665e76ba1d35

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 456d35f7-ee5e-4fd5-b45a-665e76ba1d35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882037 - ES (2025/0086987-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL -
VALIA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES030066
MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
AGRAVADO
: LEONILDA TARGA
ADVOGADO
: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. DEPENDENTE. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA.
OMISSÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão que deferiu o
pleito liminar, afastando, neste momento processual, a tese de ilegitimidade
passiva.
3. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção,
razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os
argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame
puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação
" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY
do direito subjetivo do autor
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em
, DJe de
).
15/5/2018
18/5/2018
4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
" (Súmula 83
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, contra decisão proferida por esta relatoria, às fls. 209-212,
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão
monocrática deixou de analisar adequadamente a negativa de prestação jurisdicional, violando os
artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC. Alega que a aplicação da Teoria da Asserção
para justificar sua legitimidade passiva foi indevida, desconsiderando as peculiaridades do caso
Documento eletrônico VDA49783622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:39:50
Código de Controle do Documento: f5ebb948-a6f4-4e02-9fad-648fb8119ab4

concreto e a natureza especial da relação jurídica, além de afirmar a impossibilidade material de
cumprimento da tutela antecipada, uma vez que a Fundação não administra plano de saúde.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 242.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como prosperar.
Observa-se que os argumentos trazidos pela parte recorrente se mostram
insuficientes para infirmar a decisão agravada, a qual deve ser confirmada.
No agravo de instrumento interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social - VALIA, a autora alegou que a decisão liminar deferida na ação originária, que versa
sobre a condição de dependente de plano de saúde, foi indevida. A VALIA sustenta sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não possui ingerência sobre o
serviço de plano de saúde. A pretensão do agravo é a reforma da decisão que concedeu tutela de
urgência, obrigando as rés a manterem a autora como beneficiária do plano de saúde, sob pena
de multa, argumentando que a Fundação não administra plano de saúde e que sua inclusão no
polo passivo é indevida (fls. 5-9).
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu, à unanimidade, conhecer
e negar provimento ao recurso interposto pela VALIA, destacando que a legitimidade da parte
deve ser aferida
, ou seja, à luz da narrativa constante na petição inicial. A
in status assertionis
decisão enfatizou que a matéria em debate não foi analisada na instância ordinária, o que reforça
a necessidade de manutenção da parte na relação processual para evitar exclusão prematura e
prejuízo ao desfecho da lide (fls. 106-108).
O acórdão também mencionou que não há perigo de lesão grave a ser sofrido pela
recorrente, o que justifica a manutenção da decisão até melhor análise pelo julgador de primeira
instância. Além disso, foi observado que outras pessoas jurídicas indicadas pela autora também
alegaram ilegitimidade para responder à pretensão inaugural, reforçando a necessidade de
deliberação do tema na instância originária, onde a cognição é mais aprofundada. Assim, o
recurso foi conhecido e improvido, mantendo-se a decisão interlocutória (fls. 109-112).
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante sustentou, em síntese: (i) a
negativa de prestação jurisdicional, alegando violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
CPC, pois o acórdão recorrido teria deixado de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar distinção ou superação do entendimento; (ii) a
impossibilidade material para o cumprimento da tutela antecipada, uma vez que a VALIA não
administra o plano de saúde, sendo indevida sua inclusão no polo passivo da demanda, conforme
os artigos 202 da CRFB e LC 109/2001; (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando que o CDC não se aplica às entidades fechadas de previdência
complementar; e (iv) ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, pois "se a
pretensão não é direcionada a quem efetivamente possui vínculo jurídico com a demanda, não há
" (fl. 153).
probabilidade de que o direito perseguido venha a se concretizar
Documento eletrônico VDA49783622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:39:50
Código de Controle do Documento: f5ebb948-a6f4-4e02-9fad-648fb8119ab4

Inicialmente, com relação à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, verifica-se que a parte recorrente fez apenas alegação genérica de sua
vulneração no campo dos pedidos das razões recursais, não especificando as teses legais que não
teriam sido apreciadas no acórdão recorrido resultando na suposta omissão e qual seria a sua
importância para o julgamento da lide, o que resulta em deficiência na fundamentação que não
permite a compreensão da controvérsia.
Assim, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO
TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE.
SÚMULA N. 83/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial que suscita violação ao art. 1.022 do CPC/2015 de
maneira genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do
óbice da Súmula 284 do STF.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
, julgado em
, DJe de
)
GALLOTTI, QUARTA TURMA
13/3/2023
16/3/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. É deficiente a fundamentação recursal quanto a parte invoca ofensa ao
artigo 1.022 do CPC, mas não aponta especificamente, em que omissão,
contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, incidindo, na
espécie, o óbice previsto na Súmula 284 do STF.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, Relator Ministro MARCO
, julgado em
, DJe de
)
BUZZI, QUARTA TURMA
6/3/2023
10/3/2023

Quanto à impossibilidade material para o cumprimento da tutela, em virtude da
alegada ilegitimidade passiva da ora agravante, a Corte
consignou o seguinte:
a quo

"Sem delongas, após analisar com acuidade o caso em tela, chego a conclusão
de que não há razão para acolher a tese recursal neste momento.
Primeiro, porque a legitimidade da parte deve ser aferida in status assertionis
nesta fase embrionária do feito originário.
(...)
Para além da teoria da asserção, é de se registrar que a matéria em debate
sequer fora analisada na instância singela, onde poderia ser melhor debatida e
comprovada sob o crivo do contraditório regular, o que reforça, ao menos
neste momento, a necessidade de manutenção da parte na relação processual,
sob pena de exclusão prematura dela, o que poderia causar prejuízo ao
desfecho da lide ulteriormente.
(...)
Some-se a isso, o fato de que no caso em tela inexiste o perigo de lesão grave
a ser sofrido pela recorrente, o que ratifica o juízo de cautela pela manutenção
da decisão até melhor análise pelo julgador primevo.
Por fim, é de se considerar que em face do mesmo ato decisório, as demais
pessoas jurídicas indicadas pela autora/recorrida também lançaram o
Documento eletrônico VDA49783622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:39:50
Código de Controle do Documento: f5ebb948-a6f4-4e02-9fad-648fb8119ab4

argumento no sentido da ilegitimidade delas para responderem à pretensão
inaugural, o que reforça a necessidade de deliberação do tema na instância
originária, onde a cognição é mais aprofundada." (fls. 106-108).

Em que pesem as combativas alegações da parte agravante, verifica-se que não lhe
assiste razão, porquanto, realmente, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a extinção do processo
, quando
initio litis
fundamentada no desatendimento das condições da ação, deve ser avaliada com os olhos
voltados exclusivamente para o pedido e a causa de pedir deduzidos pelo autor da demanda,
conforme preconizado pela teoria da asserção. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA ARBITRAL.
FUNDO DE INVESTIMENTOS. INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE
ATIVA DA ASSOCIAÇÃO.
1. Ação de exibição de documentos ajuizada em
, da qual foi
17/3/2023
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
28/6/2024
gabinete em
.
30/8/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se há legitimidade ativa de
associação para pleitear a exibição de sentença arbitral, quando a condenação
de terceiros puder lhe causar eventuais prejuízos.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. Consoante entendimento pacificado desta Corte Superior, as condições da
ação, como a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção. Precedentes.
(...)
9. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade
ativa de ANBERR, nos termos do art. 485, VI, CPC."
(REsp n. 2.166.999/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
a, julgado em
, DJEN de
)
TURM
20/3/2025
26/3/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO
SANEADORA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA
ASSERÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de
saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste
momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse
do autor e prescrição.
2. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção,
razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os
argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame
puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação
do direito subjetivo do autor" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
15/5/2018
18/5/2018
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83
/STJ).
4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo
eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do
saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA49783622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:39:50
Código de Controle do Documento: f5ebb948-a6f4-4e02-9fad-648fb8119ab4

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.785.224/TO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
13/3/2023
31/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O ÓBICE
DA
SÚMULA
182/STJ.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DOS
DEMANDANTES.
1. Afastamento do óbice da Súmula 182/STJ dada a impugnação adequada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade com a análise, de plano, do
recurso subjacente.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da
ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na
teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na
petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. A análise acerca da efetiva existência ou não de vínculo jurídico entre as
partes, bem como o alcance da responsabilidade decorrente da legitimidade de
cada contendor, para fins de acolhimento ou rejeição dos pedidos diz respeito
ao exame do mérito, a ser realizado com base no conjunto probatório
constante dos autos.
2.2. Não incide a preclusão, em relação ao exame das condições da ação para
a análise, inclusive de ofício, realizada pelas instâncias ordinárias acerca de
matérias de ordem pública.
3. Para derruir as conclusões da Corte local, acerca da ilegitimidade e
consequente ausência de responsabilidade da seguradora na espécie, seria
necessário promover o revolvimento do acerto fático-probatório e a
interpretação de instrumentos particulares, sendo estas providências vedadas
pelos óbices da Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação monocrática e, em
nova análise do recurso subjacente, conhecer do agravo e, de plano, negar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
28/11/2022
2/12/2022
Assim, no que tange à pretensão de reconhecimento da impossibilidade material de
cumprimento da obrigação e da ausência de requisitos para a concessão de tutela, em razão da
alegada ilegitimidade passiva, aplica-se a Súmula 83/STJ.
Por fim, quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a
ausência de debate no acórdão recorrido quanto à tese invocada no recurso especial evidencia a
falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do
NCPC no recurso especial.
Todavia, como destacado, com relação à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, a parte recorrente fez apenas alegação genérica de sua vulneração,
não especificando as teses legais que não teriam sido apreciadas no acórdão recorrido resultando
na suposta omissão.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49783622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:39:50
Código de Controle do Documento: f5ebb948-a6f4-4e02-9fad-648fb8119ab4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.037 / ES
Número Registro: 2025/0086987-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150208720208080048 150208720208080048 50036524320208080000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL -
VALIA
ADVOGADOS : LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES030066
MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
AGRAVADO
: LEONILDA TARGA
ADVOGADO
: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL -
VALIA
ADVOGADOS : LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES030066
MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
AGRAVADO
: LEONILDA TARGA
ADVOGADO
: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES028456
Documento eletrônico VDA50099253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: e48fdcf2-363c-402e-ac70-da845fec0a47

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: e48fdcf2-363c-402e-ac70-da845fec0a47